Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701390-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. D. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRADESCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L.F.D.D.O., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em Ação de Obrigação de fazer proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRADESCO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 182335479 - autos de origem): “Alega a parte autora, em síntese, que encaminhou mensagem que considera "piada de mau gosto sobre a cor de uma colega" em grupo de aplicativo de mensagens, que em razão disso a requerida optou por determinar a sua transferência compulsória para outra instituição de ensino e a impossibilidade de renovação de matrícula, que a medida estaria em desconformidade com casos análogos e com normativos internos. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a possibilidade de renovação de sua matrícula. Decido. 1. Concedo à autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está evidenciada neste momento preliminar, pois os fatos demandam a oitiva da parte adversa para que preste informações sobre o ocorrido e os procedimentos adotados. Ademais, nota-se que sequer há no feito o teor das mensagens ou documentos sobre as providências efetivamente adotadas pela demandada. Seria, portanto, bastante temerário manter liminarmente o aluno sem o devido esclarecimento dos fatos. Ademais, sobreleva notar que a instituição de ensino é bastante respeitada e provavelmente não adotaria uma medida tão drástica se os fatos praticados não fossem realmente graves. Ainda, a manutenção compulsória do aluno nos quadros da escola findaria por gerar alguns danos quase irreversíveis, caso a tutela de urgência fosse posteriormente revogada. Logo, deve ser concedido o pleito liminar, por ora. Por conseguinte, INEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.” Em suas razões recursais, aduz que a transferência compulsória do agravante, determinada pela instituição de ensino, foi desproporcional e não respeitou a isonomia com relação a casos análogos. Alega que a decisão da instituição se baseou em uma “piada de mau gosto sobre a ‘cor’ de uma aluna da escola”, realizada pelo agravante. Entretanto, defende que o agravante, além de possuir um histórico exemplar junto à instituição, demonstrou arrependimento com o ocorrido e já se retratou com a vítima. Sustenta que o agravante vem sofrendo com o isolamento social causado pela decisão da instituição, o que lhe vem causando sintomas de depressão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja renovada a matrícula do agravante junto à instituição agravada; e no mérito requer pela concessão da tutela antecipada na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante. O cerne da demanda reside no pedido de rematrícula do agravante na instituição de ensino. No caso, observa-se que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir eventual irregularidade na transferência compulsória do aluno da escola. Os únicos documentos juntados nos autos de origem foram o histórico do agravante e o regimento escolar, que não são suficientes para apontar, ao menos em uma análise preliminar, a ilegalidade no ato realizado pela instituição de ensino. Dessa forma, a análise de eventual ato ilícito praticado pela instituição de ensino demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2024 14:24:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora